Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A matrícula em creche da rede pública de ensino, situada nas imediações do local em que reside o infante, é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e ao artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Não se mostra possível a condenação da pessoa jurídica de direito público à qual a Defensoria Pública encontra-se vinculada como órgão independente integrante de sua estrutura administrativa, a pagar-lhe honorários advocatícios de sucumbência, segundo a orientação traçada pelo enunciado 421, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a tese firmada no Recurso Especial no 1.108.031, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidada em conformidade com esse entendimento.